Tribunal: TJES
Processo: 5011238-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011238-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE DA VITORIA NASCIMENTO
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPROVAÇÃO DE RENDA MODESTA E DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Felipe da Vitória Nascimento contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, obstando o processamento de recurso inominado. O agravante sustenta possuir baixa renda decorrente do exercício da função de operador de utilidades, no valor de R$ 3.160,61, ser responsável pelo sustento de três filhos menores — um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) — e invoca a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos e apresenta documentação indicativa de renda modesta e encargos familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV.

O Código de Processo Civil garante à pessoa natural o direito à gratuidade de justiça quando demonstrada incapacidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

O agravante comprova vínculo empregatício como operador de utilidades, com remuneração mensal de R$ 3.160,61, além da existência de três filhos menores dependentes, circunstâncias que indicam comprometimento substancial da renda familiar.

A presença de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista implica despesas adicionais relacionadas a tratamento e cuidados específicos, reforçando a alegada dificuldade financeira.

Inexistem nos autos elementos capazes de afastar a presunção legal de hipossuficiência, de modo que o indeferimento do benefício configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade econômica do requerente.

A comprovação de renda modesta associada à existência de dependentes e encargos familiares é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

O indeferimento da gratuidade de justiça sem elementos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência viola a garantia constitucional de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FELIPE DA VITÓRIA NASCIMENTO em face da decisão monocrática (
id.
17274906)

que não concedeu ao autor os benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou, em síntese: i) a existência de prova documental robusta colacionada aos autos, incluindo demonstrativos de pagamento e certidões de nascimento de três filhos; ii) que exerce a função de operador de utilidades, auferindo baixa renda, a qual é integralmente comprometida com o sustento de sua prole; iii) que um de seus filhos é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), demandando gastos com tratamento específico; iv) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, conforme o art. 99, §3.º do CPC. Pugna pela reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade de justiça e, consequentemente, processado o recurso inominado interposto.

É o relatório. Decido.

O recurso é próprio, tempestivo e dispensa preparo, vez que o objeto do agravo é justamente o o direito ao benefício da gratuidade de justiça.

A controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O art. 5, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Complementarmente, o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil disciplinam o direito à gratuidade para a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar custas e honorários.

No caso concreto, o agravante logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal sem prejuízo de seus próprio sustento e de sua família. Diferente do ue consignou a decisão monocrática, os autos já contavam com acervo probatório relevante para o deferimento do pleito.

O autor comprovou (
id.
16387387, 16387388, 16387389 e 16387390) que trabalha como operador de utilidades, cujo salário anotado em Carteira de Trabalho perfaz a monta de R$ 3.160,61. Comprovou, ainda, a existência de três filhos menores de idade e dependentes (
ids.
16387382, 16387383 e 16387384).

Ressalte-se que, nos termos do artigo 99, §3.º do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida excluisvamente por pessoa natural”. Embora tal presunção seja relativa, o magistrado só deve indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que não se verifica no presente caso.

Assim, a manutenção do indeferimento configura óbice indevido ao acesso à justiça (art. 5, XXXV, CF).

Ante o exposto, CONHEÇO o agravo interno interposto e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a decisão monocrática proferida e deferir a gratuidade de justiça ao agravante Felipe da Vitória Nascimento, nos termos do artigo 98 e ss. do CPC.

Após o trânsito em julgado do presente acórdão, retornem os autos conclusos imediatamente para análise detalhada e julgamento do mérito do recurso inominado interposto.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)